Tribunal: TJES
Processo: 0000035-03.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a redução da pena com base no reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de condenação anterior definitiva por contravenção penal (vias de fato) impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. A condenação anterior por contravenção penal, embora não configure reincidência para fins de agravamento da pena (art. 61, I, do Código Penal), pode ser valorada negativamente como maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O reconhecimento de maus antecedentes, ainda que oriundos de condenação por contravenção penal, é suficiente para afastar o requisito dos “bons antecedentes” exigido pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inviabilizando a concessão do tráfico privilegiado.

6. Mantida, portanto, a dosimetria fixada na sentença, diante da regular fundamentação quanto à negativa da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação anterior definitiva por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

2. A existência de maus antecedentes, ainda que decorrentes de contravenção penal, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2317913/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-03.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FERNANDO DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a redução da pena com base no reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de condenação anterior definitiva por contravenção penal (vias de fato) impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. A condenação anterior por contravenção penal, embora não configure reincidência para fins de agravamento da pena (art. 61, I, do Código Penal), pode ser valorada negativamente como maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O reconhecimento de maus antecedentes, ainda que oriundos de condenação por contravenção penal, é suficiente para afastar o requisito dos “bons antecedentes” exigido pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inviabilizando a concessão do tráfico privilegiado.

6. Mantida, portanto, a dosimetria fixada na sentença, diante da regular fundamentação quanto à negativa da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação anterior definitiva por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

2. A existência de maus antecedentes, ainda que decorrentes de contravenção penal, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2317913/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FERNANDO DE SOUZA SOARES,
em face da r. Sentença de ID 15998662, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna//ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15998671, nas quais postula a redução da pena diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15998675, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 16207190 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS FERNANDO DE SOUZA SOARES,
em face da r. Sentença de ID 15998662, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna//ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15998671, nas quais postula a redução da pena diante do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 31 (trinta e uma) gramas de cocaína, balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 1.111,00 (mil cento e onze reais) em espécie.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1 - Tráfico privilegiado:

Autoria e materialidade não são ponto controvertido neste apelo.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da terceira fase da dosimetria da pena, especificamente no que tange à não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Para tanto, a defesa aduz que a única condenação com trânsito em julgado registrada em desfavor do recorrente é relativa à contravenção penal, o que seria inviável para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado por força do princípio da proporcionalidade.

A norma em comento estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, "
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
". Trata-se de um benefício legal destinado ao traficante eventual, que não faz do crime seu meio de vida.

No caso em apreço, o Magistrado sentenciante afastou a aplicação da minorante por entender que o apelante ostenta maus antecedentes, em razão de uma condenação anterior, com trânsito em julgado em 30/04/2024, pela prática de contravenção penal (vias de fato), nos autos do processo nº 0000202-59.2021.8.08.0028.

Nesse contexto, a tese defensiva de que a condenação por contravenção penal não teria o condão de afastar o tráfico privilegiado não prospera.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora a condenação anterior por contravenção penal não configure reincidência para fins de aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, ela pode e deve ser considerada como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.

Nesse sentido, “
A condenação anterior por contravenção penal - no caso, art. 65 da Lei de Contravenções Penais, não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2317913 SP 2023/0082103-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024)

Dessa forma, a existência de condenação definitiva anterior por contravenção penal, devidamente comprovada nos autos, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes do agente, o que, por si só, já impede o preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao não aplicar a causa de diminuição de pena, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo indevido qualquer reparo na dosimetria da pena.

2 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.